Tribunal: TJDFT
Processo: 0738379-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738379-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LIDIASNARA DA SILVA GOIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. UTILIZAÇÃO DE TRANSPORTE AÉREO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. QUANTIDADE DE DROGA. UTILIZAÇÃO PARA FIXAÇÃO DA FRAÇÃO REDUDORA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Correta a análise desfavorável das circunstâncias do crime quando esta se fundamentar em elementos concretos dos autos, notadamente porque a agente se utilizou de transporte aéreo para a prática do tráfico de drogas, objetivando elevar a chance de êxito na empreitada criminosa, elemento que permite a avaliação desfavorável da circunstância judicial. 2. Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, sendo a pena aplicada no mínimo legal, não pode ela ser reduzida pela existência de uma ou de todas as circunstâncias atenuantes, conforme a Súmula 231 do STJ. 3. A expressiva quantidade de entorpecentes revela a capacidade de disseminação em grande escala, sendo incompatível com a aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima. 4. Apelação criminal conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59 do Código Penal, sustentando a ilegalidade da exasperação da pena-base, porquanto atuou como uma figura típica denominada "mula" do tráfico de entorpecentes, não sendo a verdadeira traficante. Afirma que sequer possui conhecimento do que realmente constitui o tráfico transnacional ou atividades afins. Destaca que a sua participação neste evento é limitada e desprovida de um entendimento completo das ramificações legais e morais envolvidas, além de ser uma pessoa de índole simples, primária, não tendo qualquer envolvimento prévio com a criminalidade, tratando-se de evento isolado. Defende, por essas razões, a fixação da pena no mínimo legal; b) artigo 65 do CP, asseverando que a presença da atenuante da confissão espontânea possibilita que, na segunda fase da dosimetria, a pena seja fixada abaixo do mínimo legal, afastando-se o enunciado 231 da Súmula do STJ; c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, argumentando ser devida a majoração da fração de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado, ao fundamento de que houve o preenchimento de todos os requisitos legais. Aduz que se a quantidade de drogas não é suficiente para impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da lei 11.343/06, certamente também não é adequada para determinar a extensão da diminuição da pena. Entende necessária a redução do tráfico privilegiado em seu máximo patamar, ou seja, dois terços; d) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, porque cabível a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena, uma vez que é primária e possui uma ficha limpa em termos criminais, não representa nenhum perigo à sociedade, tampouco existem elementos que justifiquem uma penalidade mais severa. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 20.766. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 59 do Código Penal, 33, § 4o, da Lei 11.343/06, e 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso analisado observa-se que a sentença não empregou fundamentação genérica, porquanto se baseou no fato de que a recorrente utilizou transporte aéreo para a prática do delito. Confira-se (ID 55120079 - Pág. 3): (...) As circunstâncias do crime são graves, uma vez que o tráfico foi praticado por meio de transporte aéreo, o que de todo excede a normalidade típica e justifica a exasperação da pena-base. Desse modo, não merece reforma a sentença no ponto em questão, uma vez que se utilizou de elemento concreto e idôneo para valorar negativamente as circunstâncias do crime [...] Quanto à causa especial de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, a defesa requer a utilização da fração máxima (2/3) sob o fundamento de que a quantidade de droga apreendida só pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena. Tal pleito não merece provimento. Isso porque a quantidade e a natureza da droga podem ser utilizadas tanto para valoração da pena-base, conforme art. 42 da LAD, quanto para a modulação da diminuição da pena fundada no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, obstando-se apenas que tal aspecto seja levado em consideração em ambas as fases, para evitar o bis in idem [...] No presente caso, nota-se que o d. Juízo a quo, fundamentadamente, reservou tais parâmetros para utilização na terceira fase da dosimetria da pena, evitando-se, corretamente, o bis in idem. A propósito, confira-se o trecho da sentença que trata da questão (ID 55120079 - Pág. 3-4): (...) A quantidade da substância será analisada na terceira fase da dosimetria. A natureza da substância não permite alteração da pena-base. Finalmente, nada a valorar sobre comportamento da vítima. Assim, em atenção às circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, além de 600 (seiscentos) dias-multa. Na segunda fase da dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual atenuo a reprimenda em 1 ano e fixo a pena-intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa. No terceiro estágio, presente a causa de aumento referente à prática interestadual da infração, motivo pelo qual majoro a pena em 1/6, perfazendo a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em ato contínuo, vislumbro a possibilidade de aplicação da causa de diminuição referente ao privilégio (art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06). Isto porque a réu é primária, sem ostentar maus antecedentes, não havendo elementos concretos nos autos que possam atestar sua dedicação à atividade ilícita ou participação em organização criminosa, não sendo a quantidade da droga transportada ou o meio de transporte utilizado, por si sós, suficiente a permitir se afastar a benesse legal. Destarte, para análise do quantum de diminuição, em especial a expressiva quantidade da substância, já que apreendida mais de 7kg de droga (ID 171984993), além do relevante fato da acusada ter atuado em conluio com terceiros para a prática da traficância, entendo que a conduta ostenta relevante reprovabilidade, impedindo a redução em patamar próximo ao máximo. Nesse contexto, diminuo a pena em 1/4 (um quarto), fixando a pena, definitivamente, em 04 (QUATRO) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO, ALÉM DE 438 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO) DIAS-MULTA.(Destaquei). Observa-se que, além da quantidade expressiva de droga apreendida (7.235g (sete mil duzentos e trinta e cinco gramas) de maconha – ID 55119925 - Pág. 12-18), o magistrado de origem considerou o conluio da recorrente com terceiros para a prática do crime a justificar a fração redutora a ser utilizada. Nesse contexto, a redução da reprimenda em 1/4 da pena mostra-se razoável e proporcional, não havendo reparos a se fazer quanto ao ponto. Sendo assim, a pena deveria ter sido tornada definitiva em 04 (quatro) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão e 456 (quatrocentos e cinquenta e seis) dias-multa. Sendo, porém, a pena fixada na r. sentença menor que a ora alcançada e, portanto, mais benéfica à ré, mantém-se o quantum nela estabelecido (04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 438 (quatrocentos e trinta e oito) dias-multa), sob pena de reformatio in pejus, já que não interposto recurso pela acusação. Ressalta-se, neste ponto, que restaram prejudicados os pedidos de mudança de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o recurso não obteve êxito quanto aos pedidos de redução da pena [...] DO REGIME DE CUMPRIMENTO Acerca do regime de cumprimento deve ser mantido o regime semiaberto, de acordo com o que dispõe a alínea ‘b’ do § 2o do artigo 33 do Código Penal” (ID. 56131350). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à suposta violação ao artigo 65 do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1117068/PR (tema 190), concluiu que “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas em nome do advogado JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 20.766. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016